Tribunal: TRF3
Processo: 5025578-83.2022.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: enfrentou de forma fundamentada os dispositivos invocados pelo autor, afastando sua incidência a partir da interpretação das normas aplicáveis ao caso.
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
171/1006)

5025578-83.2022.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

1a Seção

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5025578-83.2022.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AUTOR: HUMBERTO ZENOBIO PICOLINI

ADVOGADO do(a) AUTOR: NELSON PEREIRA RAMOS - SP95390-A

ADVOGADO do(a) AUTOR: ROBSON PEPE RAMOS - SP476295

REU: UNIÃO FEDERAL

Ementa

AÇÃO RESCISÓRIA PARA DESCONSTITUIR ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA ANTERIOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO RESCINDENDO INCORREU EM VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Ação rescisória ajuizada por Humberto Zenobio Picolini, com fundamento no art. 966, V, do CPC, visando à desconstituição de acórdão proferido em anterior ação rescisória, que manteve acórdão prolatado em apelação, o qual, por sua vez, havia mantido decisão administrativa que considerou o autor não habilitado para promoção na carreira militar, com consequente passagem à inatividade.

2. Sustenta o autor que o acórdão rescindendo incorreu em violação manifesta de norma jurídica ao convalidar decisão administrativa que, segundo alega, teria se fundamentado em elementos estranhos ao procedimento do Conselho de Justificação, sido proferida por autoridade incompetente e violado princípios constitucionais e normas legais aplicáveis à espécie.

II. Questão em discussão

3. Saber se o acórdão rescindendo incorreu em violação manifesta de norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC, ao não reconhecer a ocorrência de violação literal de disposição de lei no julgamento da ação rescisória originária, relativamente às alegações atinentes (i) à delimitação do objeto do Conselho de Justificação e à consideração de elementos estranhos ao libelo acusatório, como os conceitos atribuídos ao longo da carreira; (ii) à aplicação das Leis no 5.836/1972 e no 5.821/1972; (iii) à teoria dos motivos determinantes; e (iv) à relevância de punição disciplinar pretérita na avaliação da aptidão do militar à promoção.

III. Razões de decidir

4. A ação rescisória proposta contra decisão proferida em outra ação rescisória - denominada rescisória de rescisória - possui âmbito de cognição restrito, exigindo a demonstração de vício próprio do acórdão rescindendo, não sendo admissível a mera reiteração das teses já deduzidas na ação rescisória originária ou na demanda que lhe deu origem. Nessa hipótese, a atuação jurisdicional limita-se à verificação da ocorrência de alguma das hipóteses de rescindibilidade em relação ao próprio julgamento da rescisória anterior, e não à reapreciação do mérito da controvérsia subjacente.

5. No caso, o acórdão rescindendo examinou de forma expressa e fundamentada todas as matérias suscitadas pelo autor na ação rescisória originária, afastando a ocorrência de violação literal de disposição de lei quanto às questões relativas ao procedimento administrativo, à aplicação das normas legais pertinentes e à atuação da autoridade administrativa, mediante interpretação das normas aplicáveis e análise do conjunto probatório.

6. As razões deduzidas na presente ação rescisória reproduzem, em essência, os mesmos fundamentos já ventilados na ação rescisória originária e na demanda anterior, traduzindo inconformismo com a solução adotada e tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a natureza excepcional da ação rescisória.

7. Nessas circunstâncias, não se evidencia violação manifesta de norma jurídica apta a justificar a desconstituição da coisa julgada, nos termos do art. 966, V, do CPC, porquanto o acórdão rescindendo limitou-se a interpretar e aplicar o direito ao caso concreto, afastando as hipóteses de rescindibilidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Ação rescisória julgada improcedente.

Tese de julgamento: “A ação rescisória contra acórdão proferido em outra ação rescisória exige a demonstração de vício próprio do julgado rescindendo, não se admitindo a mera reiteração de teses já apreciadas, por configurar tentativa de rediscussão do mérito, inviável na via rescisória”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, V.

Jurisprudência relevante citada: STF, AR 1342 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2019, DJe 27-06-2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5025578-83.2022.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AUTOR: HUMBERTO ZENOBIO PICOLINI

ADVOGADO do(a) AUTOR: NELSON PEREIRA RAMOS - SP95390-A

ADVOGADO do(a) AUTOR: ROBSON PEPE RAMOS - SP476295

REU: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. DES. FED. ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de ação rescisória, com fundamento no art. 966, V, do CPC, ajuizada por Humberto Zenobio Picolini em face da União Federal, objetivando a desconstituição de acórdão proferido pela 1a Seção deste Tribunal em ação rescisória, que, por sua vez, visava rescindir acórdão prolatado em apelação em ação ajuizada para reverter decisão administrativa que concluiu não estar o autor apto para integrar a lista de acesso para promoções na carreira militar, com seu encaminhamento à inatividade.

Narra o autor que a controvérsia tem origem em procedimento administrativo instaurado com fundamento na Lei n.o 5.836/1972, no âmbito do qual, na condição de oficial da Aeronáutica, foi submetido a Conselho de Justificação após ter sido considerado não habilitado, em caráter provisório, para integrar a lista de acesso às promoções na carreira militar, no âmbito das promoções previstas para o ano de 1995. Afirma que, ao final da instrução, o Conselho de Justificação deliberou, por unanimidade, pela sua aptidão para integrar a referida lista em caráter definitivo, conclusão que, todavia, não foi acolhida pela autoridade administrativa, que decidiu em sentido diverso e determinou seu encaminhamento à inatividade.

Alega que, contra essa decisão, ajuizou a ação judicial, a qual foi julgada improcedente, com manutenção do resultado em julgamento de apelação pela 1a Turma desta Corte. Relata que, em seguida, manejou ação rescisória, igualmente julgada improcedente, sendo o acórdão então proferido o objeto da presente demanda.

Afirma que o acórdão rescindendo incorreu em violação manifesta de norma jurídica, ao convalidar decisão administrativa proferida em desacordo com o regime jurídico aplicável ao Conselho de Justificação.

Sustenta que o procedimento disciplinar instaurado com fundamento na Lei no 5.836/1972 tinha por objeto fatos específicos, relacionados a eventos ocorridos nos anos de 1989 e 1990, delimitados no libelo acusatório, não sendo admissível que a decisão administrativa se fundamentasse em elementos estranhos à instrução, como os conceitos atribuídos ao autor ao longo da carreira, os quais, segundo afirma, não teriam sido submetidos ao contraditório e à ampla defesa.

Aduz, nesse contexto, que o acórdão rescindendo, ao convalidar tal fundamentação, teria incorrido em afronta aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa, bem como a dispositivos da Lei n.o 5.836/1972, que disciplinam o objeto, os limites e o procedimento do Conselho de Justificação.

Afirma, ainda, que houve indevida aplicação de normas relativas ao sistema de promoções de oficiais da ativa das Forças Armadas (Lei n.o 5.821/1972), ao argumento de que o caso deveria ter sido apreciado exclusivamente sob a ótica do regime jurídico do Conselho de Justificação, o que teria implicado decisão administrativa fundada em critério diverso daquele aplicável ao procedimento instaurado.

Sustenta, ainda, a ilegalidade do ato administrativo sob o argumento de que a decisão que o considerou não habilitado para o acesso à promoção não poderia ter sido proferida pelo Ministro da Aeronáutica, mas sim pelo Presidente da República, à luz do art. 19 da Lei n.o 5.821/1972.

Aduz, também, violação à teoria dos motivos determinantes, sustentando que a decisão administrativa que o considerou não habilitado foi motivada pela referência aos conceitos atribuídos ao longo da carreira, circunstância que, segundo afirma, vincularia a Administração aos fundamentos indicados e impediria a utilização de razões diversas daquelas constantes do procedimento.

Alega, ademais, que a punição disciplinar considerada pela Administração, aplicada em outubro de 1990, não poderia produzir efeitos em seu desfavor, afirmando que, à época dos fatos, já havia transcorrido prazo superior a 5 anos desde a sua aplicação e que, em janeiro de 1996, seu comportamento disciplinar era classificado como “ótimo”, circunstâncias que, à luz do art. 40, inciso 2, do Regulamento Disciplinar da Aeronáutica (Decreto no 76.322/75), afastariam a possibilidade de sua consideração para fins de avaliação de sua situação funcional.

Com base nesses fundamentos, pede a rescisão do julgado e a prolação de novo julgamento, com o reconhecimento da invalidade da decisão administrativa que o considerou não habilitado para o acesso e determinou seu encaminhamento à inatividade.

Em contestação (ID 277193690), a União sustenta, em síntese, a improcedência do pedido, destacando tratar-se de ação rescisória ajuizada contra acórdão proferido em outra ação rescisória, sem demonstração de qualquer das hipóteses de rescindibilidade previstas no art. 966 do CPC.

Afirma que não houve violação de norma jurídica, bem como que não se configuram as alegações do autor quanto à nulidade do procedimento administrativo, à incompetência da autoridade que proferiu o ato, à consideração de elementos da vida funcional do militar, à prescrição de punições disciplinares e à teoria dos motivos determinantes. Sustenta, por fim, que a pretensão autoral traduz tentativa de rediscussão da matéria já decidida, mediante revaloração do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a ação rescisória, invocando jurisprudência do STJ.

O autor apresentou réplica e as partes apresentaram razões finais, nas quais reiteraram, em essência, os argumentos anteriormente deduzidos, reforçando o autor, em especial, a alegação de que a decisão administrativa teria se fundado em elementos estranhos à instrução do Conselho de Justificação, sem observância do contraditório e da ampla defesa (IDs 295542040, 304670328 e 307981801).

O Ministério Público Federal opinou pela improcedência do pedido. Segundo o i. Procurador Regional da República, José Ricardo Meirelles, o acórdão rescindendo apresenta fundamentação clara, precisa e suficiente para manter o julgado proferido na ação originária, não se evidenciando qualquer ofensa direta, frontal e inequívoca a norma jurídica. Destacou que os fundamentos invocados pelo autor são genéricos e evasivos, não demonstrando a ocorrência das hipóteses de rescindibilidade previstas no art. 966 do CPC. Ressaltou, ainda, que a ação rescisória não se presta à correção de suposta injustiça da decisão, à reinterpretação dos fatos ou ao reexame do conjunto probatório (ID 308812294).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DES. FED. ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

A ação é tempestiva, pois foi ajuizada em 20/09/2022, dentro do prazo bienal contado do trânsito em julgado do acórdão rescindendo, ocorrido em 02/02/2022 (cf. certidão de ID 263993033, p. 2).

Cuida-se de ação rescisória ajuizada contra acórdão proferido em ação rescisória anteriormente proposta.

Nesse caso, não basta à parte autora reiterar os fundamentos já deduzidos na 1a demanda ou na ação rescisória originária, sendo imprescindível demonstrar a ocorrência de vício próprio do acórdão rescindendo, apto a autorizar a desconstituição da coisa julgada formada na ação rescisória. Assim ensina Dinamarco:

Desde as codificações anteriores a doutrina e os tribunais brasileiros vêm opondo algumas restrições ou ressalvas à admissibilidade da chamada rescisória de rescisória. Em uma dessas limitações, o Superior Tribunal de Justiça direcionou sua jurisprudência no sentido de que a segunda rescisória, quando voltada contra o teor do julgamento de meritis havido na primeira, deve necessariamente impugnar o próprio fundamento pelo qual se admitiu e se apreciou a rescisória anterior. Assim, v.g., se a primeira rescisória houver sido acolhida por manifesta violação a norma jurídica (CPC, art. 966, inc. V) e se na segunda se pretender questionar esse resultado, a demanda ulterior deve obrigatoriamente veicular algum fundamento de rescindibilidade relacionado com o processo e o julgamento da rescisória e jamais com o processo e o julgamento da causa originária. Não é admissível reiterar os fundamentos relacionados com esse primeiro processo, porque não se admitem duas ações rescisórias contra os mesmos capítulos da decisão, sentença ou acórdão, baseadas nos mesmos fundamentos (infra, n. 2.477).

(DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil: volume V. São Paulo: Malheiros/JusPodivm, 2022, p. 457)

Embora o autor afirme, na petição inicial, que a presente demanda se volta contra o acórdão proferido na ação rescisória anterior, o exame do conteúdo da peça revela que a argumentação desenvolvida não se dirige propriamente à demonstração de vício próprio daquele julgado.

As razões expostas retomam, em larga medida, as mesmas teses já deduzidas na 1a ação e na ação rescisória precedente, notadamente: a alegada limitação do objeto do Conselho de Justificação aos fatos ocorridos nos anos de 1989 e 1990; a impossibilidade de consideração de elementos estranhos ao libelo acusatório, como os conceitos atribuídos ao longo da carreira; a suposta aplicação indevida das Leis no 5.836/1972 e no 5.821/1972; a alegada violação à teoria dos motivos determinantes; e a irrelevância da punição disciplinar aplicada em 1990, diante do decurso do tempo e do regime disciplinar invocado.

Os fatos articulados pelo autor na presente demanda correspondem, em essência, às mesmas alegações já deduzidas na ação rescisória originária sob o fundamento de violação literal de disposição de lei (CPC/73, art. 485, V).

Nesse contexto, a questão a ser resolvida consiste em verificar se o acórdão rescindendo, ao afastar a ocorrência dessa hipótese de rescindibilidade, incorreu, ele próprio, em violação manifesta de norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC.

O acórdão rescindendo foi assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO BIENAL PARA O AJUIZAMENTO. OBSERVÂNCIA. DECISÃO RESCINDENDA: IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE ANULAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA, INTEGRAÇÃO EM LISTA DE ACESSO A PROMOÇÕES NA CARREIRA MILITAR E REINTEGRAÇÃO AOS QUADROS DA AERONÁUTICA. ARTIGO 485, INCISOS III, V, VI, VII E IX DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/73. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. A ação rescisória foi ajuizada em 23 de novembro de 2011, dentro, portanto, do prazo bienal previsto no então vigente artigo 495 do Código de Processo Civil/73, já que a decisão rescindenda transitou em julgado em 28 de março de 2011.

2. As razões lançadas pela ré ao pleitear a extinção do feito dizem com o mérito da demanda e serão com ele apreciadas.

3. Na ação originária o autor teve os pedidos de anulação de decisão do Ministro da Aeronáutica, integração em lista de acesso a promoções na carreira militar e reintegração aos quadros da Arma julgados improcedentes.

4. Pela presente ação, pretende ver rescindido tal julgado, amparando o pedido no artigo 485, incisos III, V, VI, VII e IX do CPC/73.

5. O que se colhe de todo o longo voto lançado pelo Relator do processo originário é que enfrentou ele todas as alegações lançadas naqueles autos, abordando de forma minudente a legislação que entendia aplicável ao caso. Assim, não se colhe mácula do julgado, tampouco se constatam os vícios apontados pelo autor.

6. No tocante especificamente às alegações de dolo processual (art. 485, III, CPC/73) e juntada de documentos novos (art. 485, VII, CPC/73), não prospera a pretensão do demandante. Ambas as arguições estão imbricadas e dizem com a afirmação de que a União, apesar do requerimento do autor, não teria apresentado nos autos de origem certidões que atestam as promoções e os feitos por ele desenvolvidos no decorrer de sua carreira militar, documentos esses “novos” trazidos pelo demandante no presente feito.

7. Não se constata o alegado dolo na conduta da União pelo só fato de supostamente não ter ela apresentado as referidas certidões aventadas pelo autor. A uma, porque a União assevera que apresentou a documentação ao demandante em julho de 2007, antes da prolação do acórdão rescindendo, o que se deu em outubro de 2007, de modo que nenhum prejuízo teria sobrevindo ao autor.

8. É de se destacar que o ora demandante sequer cogitou tal falha no processo originário, deixando de bater-se pela juntada da mencionada documentação e calando-se quanto à imprescindibilidade de tais documentos para o julgamento da apelação, o que certamente provocaria a manifestação do Relator sobre o tema.

9. De todo modo, constata-se que de fato nenhum prejuízo sobreveio ao postulante naqueles autos, tampouco se mostram as alardeadas certidões ora acostadas a esta rescisória suficientes para concluir por provimento diverso daquele prolatado naquele feito.

10. Consoante a dicção do inc. VII do art. 485 do CPC/73, os documentos “novos” apresentados pelo ora demandante teriam de ostentar força probante tal que convencessem este julgador em sentido contrário àquele esposado no acórdão rescindendo. Contudo, a tanto não se chega.

11. A ponderação sobre as promoções anteriores obtidas pelo autor não lançaria por terra, não teria o condão de “apagar” da vida funcional do demandante as punições que efetivamente sofreu no decorrer da carreira e que pesaram contra a sua habilitação à promoção, de modo que os agitados documentos “novos” por ele apresentados em nada alteram o julgamento ultimado nos autos de origem. Tal faceta da vida do postulante – as punições a ele aplicadas no curso da carreira militar – poderiam efetivamente ser tomadas em seu desfavor, consoante toda a legislação minuciosamente enfrentada pelo relator do acórdão rescindendo.

12. Também sob a arguição de falsidade ideológica (art. 485, VII, CPC/73), totalmente descabida a pretensão esboçada na presente rescisória.

13. Nesse quesito, o autor defende que o acórdão rescindendo partiu de falsa premissa fática de que os conceitos obtidos pelo postulante ao longo da carreira não recomendariam a inclusão de seu nome em lista de acesso a promoções, o que colidiria tanto com a sua ficha de (bons) serviços prestados, como com as menções elogiosas recebidas de seus comandantes.

14. Há que se admitir que tal argumento sequer se enquadra na previsão invocada de que o julgado pode ser rescindido se “se fundar em prova, cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou seja provada na própria ação rescisória”. À evidência, disso não se trata a alegação do autor, por mais que insistentemente queira manejá-la para amoldar-se à previsão normativa.

15. O que se colhe nesse particular é que o julgador livremente apreciou o quadro probatório posto na lide originária e, vale repetir, confrontando-o com a legislação de regência muito bem enfrentada no acórdão rescindendo, concluiu pela impertinência das razões esgrimidas pelo autor naquela sede. Disso não se chega, nem de longe, à constatação de estar o julgado contaminado por “falsidade ideológica”.

16. O mesmo pode se asseverar quando o autor, em aditamento ao pleito deduzido nesta rescisória, tenta se valer do disposto no art. 485, inc. IX do CPC/73, defendendo que a decisão rescindenda incorreu em erro de fato ao não considerar documentos públicos acostados ao processo de origem, os quais atestam as promoções e feitos do autor na carreira militar.

17. Mais uma vez o que ocorreu foi a ponderação, pelo julgador, de todos os elementos probatórios reunidos nos autos originários para concluir que, não obstante os louros colhidos pelo autor no decorrer de sua carreira, as punições que lhe foram impingidas eram suficientes, por si, consoante a legislação incidente na espécie, para refutar o direito à inclusão em lista de acesso à promoção.

18. Ao assim fazê-lo, concluiu também, em subsunção do fato à norma, que “o ato de colocação na reserva remunerada é consectário do que previsto no artigo 98, inciso VII do Estatuto dos Militares ... VII - for o oficial considerado não-habilitado para o acesso em caráter definitivo, no momento em que vier a ser objeto de apreciação para ingresso em Quadro de Acesso ou Lista de Escolha”. Portanto, há de ser afastada a alegação de erro de fato.

19. Não se observa a agitada violação à lei (art. 485, inc. V, CPC/73) no acórdão rescindendo.

20. A afronta ao art. 6o do Decreto-lei no 4.657/42 (anterior Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, reavivada pela Lei no 12.376/2010, que a rebatizou de Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). Nessa seara, o demandante defende que as quatro promoções obtidas ao longo de dez anos de serviço militar efetivamente ocorreram e consubstanciam-se em ato jurídico perfeito, que não poderia ser violado pelo julgado.

21. Que tais promoções ocorreram, disto não se olvida, tampouco foram desprezadas pelo relator do recurso atravessado no feito de origem. Mais uma vez vale frisar: o que se concluiu é que não eram elas suficientes, por si mesmas, para assegurar a pretendida inclusão em lista de acesso à promoção, já que pendiam em desfavor do autor punições que o desqualificavam para tanto.

22. Também não ampara o pedido rescisório a arguição de ofensa ao art. 3o da Lei no 5.836/72. Nesse ponto, o autor defende que os conceitos amealhados no decorrer da carreira não constaram do libelo acusatório e que a União não lhe teria restituído prazo para apresentação de razões diante da nova acusação. O acórdão rescindendo descreveu exatamente o iter ocorrido na instância administrativa, no qual não se constata nenhuma mácula, considerada a legislação de regência. Agiu a autoridade castrense dentro dos limites legais, não se colhendo extrapolação de poder no procedimento administrativo questionado pelo autor.

23. Sequer a alegação quanto à natureza (média) da punição imposta ao autor poderia acarretar julgamento diverso, já que não decisiva para a solução do caso, resolvendo-se a questão, como fundamentado, pela conclusão de que a só existência da penalidade mostrava-se suficiente para a desqualificação do demandante à promoção, no que se guiou a autoridade militar pelo critério de discricionaridade, aliada às normas que regiam o caso concreto.

24. Não prospera a afirmação de que o ato administrativo atacado somente poderia ser exarado pelo Presidente da República, nos termos do art. 19 da Lei no 5.821/72.

25. O autor almejava a sua inclusão em lista de acesso para a promoção ao posto de Tenente-Coronel, patente enquadrada como de Oficial Superior. Da leitura do dispositivo invocado se observa que a exigência de edição de decreto pelo Presidente da República alcança tão somente aqueles efetivamente promovidos às patentes de oficial-general e de oficial superior, que não é o caso do demandante, preterido que foi. Por óbvio, então, que não guarda pertinência o paralelismo que tenta empreender o autor ao dispositivo, devendo observar-se na espécie o primado da legalidade estrita.

26. Essa conclusão é reforçada pelo forte traço de hierarquização de toda a estrutura militar, a qual impõe limites à atuação de seus agentes em cada uma das diferentes esferas. Nessa direção, o Decreto no 1.319/94, hoje revogado, mas então vigente por ocasião da prolação da decisão administrativa impugnada, “Regulamenta, para a Aeronáutica, a Lei no 5.821, de 10 de novembro de 1972, que dispõe sobre as Promoções dos Oficiais da Ativa das Forças Armadas”.

27. O mencionado decreto deixa bem clara a estrutura de decisão no âmbito dos processos de promoção levados a cabo naquela Arma. Consoante estrutura estritamente hierárquica própria da Administração castrense, o procedimento de seleção para promoção era conduzido, à época da tramitação e finalização do procedimento questionado pelo autor, por comissão responsável para tanto, subordinada ao Ministro da Aeronáutica, que, por sua vez, julgava as pretensões à promoção, mostrando-se correto, portanto, que tenha tal autoridade subscrito o ato de não habilitação do demandante para o acesso almejado.

28. Pedido rescisório julgado improcedente.

(TRF 3a Região, 1a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 0036507-52.2011.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 09/06/2020, Intimação via sistema DATA: 10/06/2020). (g.n)

Ao examinar a alegação de violação literal de disposição de lei, o órgão julgador enfrentou de forma fundamentada os dispositivos invocados pelo autor, afastando sua incidência a partir da interpretação das normas aplicáveis ao caso.

No que se refere à alegada afronta ao art. 6o do Decreto-Lei n.o 4.657/1942, o acórdão rescindendo reconheceu expressamente a ocorrência das promoções anteriormente obtidas pelo autor, afastando, contudo, a conclusão de que tais atos, por si sós, assegurariam sua inclusão em nova lista de acesso, ao consignar que tais elementos deveriam ser apreciados em conjunto com outros aspectos da vida funcional, notadamente a existência de punições disciplinares.

Ao assim decidir, o órgão julgador não negou vigência ao conceito de ato jurídico perfeito, mas apenas delimitou o seu alcance no contexto da controvérsia, afastando a pretensão de conferir-lhe efeito absoluto e desvinculado do regime jurídico próprio das promoções militares, o que evidencia tratar-se de interpretação da norma, e não de sua violação literal.

Quanto à alegação de ofensa ao art. 3o da Lei n.o 5.836/1972, o acórdão rescindendo igualmente enfrentou a tese autoral, rejeitando a alegação de que a decisão administrativa teria se fundado em elementos estranhos ao libelo acusatório ou introduzido nova acusação sem observância do contraditório, concluindo pela regularidade do procedimento e pela atuação da autoridade administrativa dentro dos limites legais.

Nesse ponto, o julgado afastou a tese de ilegalidade a partir da análise do procedimento administrativo e da interpretação do regime jurídico aplicável ao Conselho de Justificação, não se evidenciando qualquer desconsideração de comando legal expresso ou adoção de entendimento incompatível, de forma direta e inequívoca, com o ordenamento jurídico.

Ao consignar que a existência de punição disciplinar, ainda que de natureza média, poderia ser considerada para fins de desqualificação do autor à promoção, à luz da discricionariedade administrativa e das normas que regiam a matéria, o acórdão rescindendo reafirmou a necessidade de apreciação global da vida funcional do militar, afastando a tese de que a referida circunstância seria juridicamente irrelevante.

Tal conclusão decorre de juízo de interpretação e aplicação do direito ao caso concreto, não se confundindo com violação literal de disposição de lei.

No tocante à alegação de incompetência da autoridade que proferiu o ato administrativo, sob o argumento de que a decisão deveria ter sido exarada pelo Presidente da República, o acórdão rescindendo enfrentou expressamente a matéria, afastando a incidência do art. 19 da Lei n.o 5.821/1972, ao fundamento de que a exigência de edição de decreto presidencial se restringe às hipóteses de efetiva promoção aos postos de oficial superior ou general, não alcançando a situação do autor, que foi considerado não habilitado para o acesso.

Também não procede a alegação de violação aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

O acórdão rescindendo examinou expressamente a regularidade do procedimento administrativo, concluindo que a autoridade castrense atuou dentro dos limites legais, sem introdução de imputações estranhas ao procedimento ou supressão de oportunidade de manifestação do interessado, à luz da legislação.

No caso, o que se verifica é a tentativa de rediscussão integral da matéria já definitivamente apreciada, mediante reapresentação das mesmas teses sob nova roupagem, o que não é possível em ação rescisória, conforme explicam Didier Jr. e Cunha, ressaltando a particularidade da hipótese de rescisória de rescisória fundada no art. 966, V, do CPC:

Como qualquer julgamento, a decisão em ação rescisória pode estar contaminada com algum dos vícios que dão ensejo ao seu ajuizamento.

Assim, admite-se a possibilidade de uma ação rescisória contra decisão que julgou anterior ação rescisória; ação rescisória de ação rescisória, portanto.

Mas, "só é possível discutir, em nova rescisória, problemas atinentes ao decisum proferido na rescisória antecedente. Não pode, portanto, o inconformado, repetir em outra rescisória a mesma causa de pedir que deu ensejo à propositura da antecedente”.

Cabe rescisória de rescisória, por exemplo, se se demonstrar a corrupção, prevaricação, concussão ou impedimento de um dos juízes que julgaram a primeira ação rescisória, ou a incompetência absoluta do tribunal que julgou a ação rescisória. Nesse sentido, com precisão, o enunciado n. 400 da súmula do TST: "Em se tratando de rescisória de rescisória, o vício apontado deve nascer na decisão rescindenda, não se admitindo a rediscussão do acerto do julgamento da rescisória anterior. Assim, não procede rescisória calcada no inciso V do art. 966 do CPC de 2015 (art. 485, V, do CPC de 1973) para discussão, por má aplicação da mesma norma jurídica, tida por violada na rescisória anterior, bem como para arguição de questões inerentes à ação rescisória primitiva.". A referência ao art. 485 do CPC-1973 deve ser compreendida como se feita ao art. 966 do CPC-2015.

(DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil - v. 3. 21. ed. São Paulo: JusPodivm, 2024, p. 590). (g.n)

Assim já se pronunciou o Plenário do STF:

DIREITO PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA VOLTADA CONTRA ACÓRDÃO DE IMPROCEDÊNCIA DE RESCISÓRIA ANTERIOR. REPROVAÇÃO EM EXAME PSICOTÉCNICO NA ADMISSÃO EM EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO. REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA AÇÃO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO NOVO CAPAZ DE, POR SI SÓ, ASSEGURAR PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL AO AUTOR. FALTA DE ATAQUE EFICAZ A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. A via excepcional da rescisão do julgado não pode ser utilizada com o propósito de reintroduzir, no âmbito de nova ação rescisória, a mesma discussão já apreciada, definitivamente, em anterior processo rescisório (AR 1.279 ED, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 13.9.2002).

2. Embora o autor sustente que a nova ação estaria fundada na violação da literalidade do art. 8o, XV, c, da Constituição de 1969, que estabelecia a competência da União para explorar, diretamente ou mediante autorização ou concessão a navegação, o preceito – que, o acórdão da rescisória anterior já consignou não cuidar do assunto do psicotécnico na admissão de pessoal pelas concessionárias –, é utilizado apenas como gancho para pretender introduzir os dispositivos legais e regulamentares já examinados na primeira rescisória.

3. Tendo a decisão agravada afirmado que o documento, para atender à previsão do inciso VII do art. 485 do CPC/1973, deve existir previamente à decisão que se busca desconstituir, não se qualificando como tal aquele produzido posteriormente, o agravante não atacou a tese jurídica ou demonstrou que seu documento atenderia a ela, pois se limitou a afirmar que ele, embora posterior à decisão rescindenda, seria anterior à atual.

4. A sentença da 40a JCJ/RJ, proferida em processo de terceiro e apresentada como documento novo, não atende à previsão da parte final do inciso VII do art. 485 do CPC/1973, que demanda documento capaz, por si só assegurar pronunciamento favorável à parte. Tal sentença qualificar-se-ia apenas como jurisprudência invocável pela parte e não propriamente documento.

5. Agravo regimental conhecido e não provido.

(AR 1342 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-139 DIVULG 26-06-2019 PUBLIC 27-06-2019). (g.n)

Além disso, para que a violação de norma jurídica justifique a desconstituição da coisa julgada, ela deve ser manifesta, evidente. Conforme leciona Dinamarco, ao comentar o art. 966, V, do CPC – lição igualmente aplicável ao CPC/1973:

[...] Não é qualquer afronta ao direito que autoriza a rescisão de decisões, mas apenas a infração manifesta, ou seja, frontal teratológica, perceptível à primeira vista. Decisões assim não só prejudicam a parte vencida, como também desafiam a própria ordem jurídica nacional. Por isso, há muito tempo a jurisprudência repudia a admissibilidade da ação rescisória pelo art. 966, inc. V, do Código de Processo Civil quando a interpretação de um texto legal, ainda que não seja a melhor, não chegue ao ponto de trazer em si uma afronta ao próprio texto e sobretudo à sua mens.

(DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil: volume V. São Paulo: Malheiros/JusPodivm, 2022, p. 422). (g.n)

Portanto, não se evidencia qualquer ofensa direta, frontal e inequívoca ao ordenamento jurídico, mas sim inconformismo do autor com a interpretação adotada pelo órgão julgador, o que não autoriza a desconstituição do julgado pela via excepcional da ação rescisória.

Ante o exposto, julgo improcedente a ação rescisória.

Considerando que o valor atribuído à causa foi de R$ 7.447,06, que o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço não destoaram do comum à espécie, bem como que a fixação de honorários no mínimo de 10% sobre ele resulta em montante significativamente baixo (R$ 744), aplico o critério estabelecido no art. 85, § 8o, do CPC, e condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios em valor correspondente ao recomendado na tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, nos termos do art. 85, § 8o-A, do CPC, a ser calculado em liquidação de sentença.

É como voto.

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA PARA DESCONSTITUIR ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA ANTERIOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO RESCINDENDO INCORREU EM VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Ação rescisória ajuizada por Humberto Zenobio Picolini, com fundamento no art. 966, V, do CPC, visando à desconstituição de acórdão proferido em anterior ação rescisória, que manteve acórdão prolatado em apelação, o qual, por sua vez, havia mantido decisão administrativa que considerou o autor não habilitado para promoção na carreira militar, com consequente passagem à inatividade.

2. Sustenta o autor que o acórdão rescindendo incorreu em violação manifesta de norma jurídica ao convalidar decisão administrativa que, segundo alega, teria se fundamentado em elementos estranhos ao procedimento do Conselho de Justificação, sido proferida por autoridade incompetente e violado princípios constitucionais e normas legais aplicáveis à espécie.

II. Questão em discussão

3. Saber se o acórdão rescindendo incorreu em violação manifesta de norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC, ao não reconhecer a ocorrência de violação literal de disposição de lei no julgamento da ação rescisória originária, relativamente às alegações atinentes (i) à delimitação do objeto do Conselho de Justificação e à consideração de elementos estranhos ao libelo acusatório, como os conceitos atribuídos ao longo da carreira; (ii) à aplicação das Leis no 5.836/1972 e no 5.821/1972; (iii) à teoria dos motivos determinantes; e (iv) à relevância de punição disciplinar pretérita na avaliação da aptidão do militar à promoção.

III. Razões de decidir

4. A ação rescisória proposta contra decisão proferida em outra ação rescisória - denominada rescisória de rescisória - possui âmbito de cognição restrito, exigindo a demonstração de vício próprio do acórdão rescindendo, não sendo admissível a mera reiteração das teses já deduzidas na ação rescisória originária ou na demanda que lhe deu origem. Nessa hipótese, a atuação jurisdicional limita-se à verificação da ocorrência de alguma das hipóteses de rescindibilidade em relação ao próprio julgamento da rescisória anterior, e não à reapreciação do mérito da controvérsia subjacente.

5. No caso, o acórdão rescindendo examinou de forma expressa e fundamentada todas as matérias suscitadas pelo autor na ação rescisória originária, afastando a ocorrência de violação literal de disposição de lei quanto às questões relativas ao procedimento administrativo, à aplicação das normas legais pertinentes e à atuação da autoridade administrativa, mediante interpretação das normas aplicáveis e análise do conjunto probatório.

6. As razões deduzidas na presente ação rescisória reproduzem, em essência, os mesmos fundamentos já ventilados na ação rescisória originária e na demanda anterior, traduzindo inconformismo com a solução adotada e tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a natureza excepcional da ação rescisória.

7. Nessas circunstâncias, não se evidencia violação manifesta de norma jurídica apta a justificar a desconstituição da coisa julgada, nos termos do art. 966, V, do CPC, porquanto o acórdão rescindendo limitou-se a interpretar e aplicar o direito ao caso concreto, afastando as hipóteses de rescindibilidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Ação rescisória julgada improcedente.

Tese de julgamento: “A ação rescisória contra acórdão proferido em outra ação rescisória exige a demonstração de vício próprio do julgado rescindendo, não se admitindo a mera reiteração de teses já apreciadas, por configurar tentativa de rediscussão do mérito, inviável na via rescisória”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, V.

Jurisprudência relevante citada: STF, AR 1342 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2019, DJe 27-06-2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Seção, por unanimidade, decidiu julgar improcedente a ação rescisória, nos termos do voto do Relator, no que foi acompanhado pelos Desembargadores Federais RENATO BECHO, ALESSANDRO DIAFERIA, CARLOS MUTA, NELTON DOS SANTOS e DAVID DANTAS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão